Tribunal: STF
Processo: AI 782205
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGULARIDADE FORMAL DA CDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DE SÓCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM FASE DE EXECUÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13,08.2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE SÓCIO QUE CONSTA NA CDA. PRESUÇÃO JURIS TANTUM. ART. 204 DO CTN E ART. 3º DA LEI Nº 6.830/80. MATÉRIA A SER REFUTADA VIA EMBARGOS À EXECUÇÃO. I – Os sócios-gerentes cujos nomes constam na CDA têm legitimidade para figurar na relação processual executiva, tendo em vista a presunção juris tantum de liquidez e certeza do título executivo em questão (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 6.830/80). II – Não cabendo, desse modo, ao Juízo exigir do exequente, prova prévia da responsabilização tributária, matéria essa que deve ser refutada pela via de embargos à execução.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.